Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-72.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-72.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDE ESTRELA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO DE JESUS ALMEIDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DIEGO DE JESUS ALMEIDA

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MESMA PARTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE APLICAÇÃO DE TESES JURÍDICAS DIVERSAS DAS JÁ FIRMADAS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo a decisão colegiada que reconheceu a responsabilidade extracontratual decorrente de fraude em empréstimo consignado, fixando danos morais e materiais com os consectários legais pertinentes (Súmulas 54 e 362 do STJ). A parte embargante insiste na alegação de omissão quanto ao termo inicial e índices de juros e correção monetária, buscando a aplicação de novos diplomas legais e o afastamento da natureza extracontratual da responsabilidade.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na verificação da existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC nos segundos embargos de declaração, bem como na análise do caráter protelatório do recurso reiterado com fundamentos já repelidos, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou expressamente a natureza extracontratual da relação jurídica, decorrente de fraude, atraindo a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

4.

A reiteração de argumentos já analisados e rechaçados em sede de primeiros embargos de declaração, sob a roupagem de nova omissão, denota nítido inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de revisão do mérito pela via inadequada.

5.

A oposição de segundos embargos de declaração com finalidade de rediscutir a aplicação de índices de correção e juros já definidos na decisão colegiada, sem apontar vício real, configura abuso do direito de recorrer e atenta contra a celeridade processual.

6.

Caracterizado o intuito manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multa.

Tese de julgamento: "1. A reiteração de embargos de declaração buscando a rediscussão de pontos já decididos, especialmente quanto à natureza da responsabilidade civil e seus consectários, configura recurso manifestamente protelatório. 2. A responsabilidade civil decorrente de fraude em empréstimo consignado possui natureza extracontratual, incidindo juros de mora a partir do evento danoso, não cabendo a revisão deste entendimento em sede de aclaratórios sucessivos."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000190-72.2020.8.05.0109,
em que figura como embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como embargada
IVANILDE ESTRELA CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça